Tribunal: CARF
Processo: 10983.906657/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10983.906657/2014-23
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.408 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL E BRF S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade
do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial, para restabelecer a glosa dos créditos de fretes de produtos acabados,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran, Valcir
Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906657/2014-23
Fl. 6588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906657/2014-23

Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, quanto ao conceito de insumo na
sistemática de cálculo não-cumulativa de COFINS, interpostos pela Fazenda (fls. 6296/6312) e
pelo contribuinte (fls. 6345/6375) em face do acórdão 3302-008.011, de 28/01/2020, cujo
acórdão teve a seguinte dicção:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para reverter à glosa em relação à aquisição de Pallets, de embalagens, de
partes e peças, de óleos, de aditivos, de fluídos, de graxas, de lenha e em relação aos
fretes de produtos acabados. Vencido o conselheiro Walker Araújo (relator) quantos
aos fretes de produtos acabados. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Raphael Madeira Abad referente aos fretes de produtos acabados.

RECURSO DA FAZENDA
A Procuradoria em seu apelo procurar reverter o recorrido de modo a restabelecer
a glosa quanto às embalagens, acostando o aresto paradigma no 9303-007.845, de 22/01/2019,
que considerou que as embalagens de transporte que não se incorporam ao produto não dariam
direito ao seu creditamento. Alega, ainda, não dar direito ao crédito sobre frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, vez ser etapa posterior ao processo
produtivo. Em relação a esta matéria, colaciona o acórdão 3301-004.278.
O despacho de fls. 6317/6323 deu seguimento ao recurso fazendário.
Em contrarrazões (fls. 6332/6344), o contribuinte entende, em relação às
embalagens, que o item 55 do Parecer COSIT 05/2018, consignou a exclusão dos dispêndios
após a finalização do processo produtivo, porém ressalvando “salvo exceções justificadas”.
Alega que no seu caso, tratando-se de produtos alimentícios, as embalagens tem como fito a
preservação da condição sanitária daqueles, ou seja, “são essenciais por razões logísticas, única
forma de viabilizar a distribuição das mesmas”. Em relação aos fretes de produtos acabados,
refere-se a julgados desta E. 3a Turma que vão ao encontro do recorrido, inclusive em casos seus,
como o aresto 9303-009.734 (relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas) e 9303-006.218
(redatora designada Conselheira Tatiana Midori Migiyama. Pede, alfim, que seja negado
provimento ao especial fazendário.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Ao recurso do contribuinte, em sede de agravo (fls. 6562/6571), foi dado
seguimento parcial em relação à matéria "necessidade de análise das provas (laudo pericial)
juntadas com o recurso voluntário".
Fl. 6589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906657/2014-23

Em contrarrazões (fls. 6580/6585), pugna a Procuradoria para que seja negado
provimento ao apelo especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

I - RECURSO DA FAZENDA

Conheço do recurso fazendário nos termos em que admitido.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Quanto às embalagens (pallets e big bags), é de ser negado provimento. Esta
Turma já assentou entendimento unânime que em se tratando em embalagens que tem por fito a
preservação de alimentos, reveste-se a mesma da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte, gize-se, só dão
direito a crédito com gastos de embalagens quando indispensáveis as mesmas para a
manutenção, preservação e qualidade do produto.
Nesse sentido decidimos recentemente nos arestos 9303-011.184, 9303-010.575,
9303-010.448, 9303-010.118, dentre outros. Todos versando acerca de embalagens de transporte
de produtos alimentícios. Abaixo, para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado 9303-010.246 (de
11/03/2020), de relatoria do ínclito Conselheiro Rodrigo Pôssas, votado à unanimidade, referente
a empresa produtora de frutas:
CUSTOS/DESPESAS. PRODUTOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE. PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para transporte e
apresentação dos produtos processado-industrializados pelo contribuinte enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no §
2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito
de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Dessarte, nesse ponto é de ser negado o especial fazendário.

FRETE DE PRODUTOS ACABADOS
A matéria não é estranha à esta E. Turma, tendo eu participado de vários julgados,
nos quais sempre entendi, como continuo entendendo, que descabe crédito de frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, pois a própria da norma que versa sobre o PIS não-cumulativo
Fl. 6590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906657/2014-23

não prevê tal creditamento (art. 3o da Lei 10.637/2002). Aliás, ao contrário da norma que versa
sobre COFINS não-cumulativa (Lei 10.833/2003), não há previsão de qualquer crédito de
qualquer espécie de crédito referente a frete para o cálculo do PIS-não cumulativo. E sendo um
valor a deduzir do valor da contribuição calculada, por óbvio que não se pode dar um crédito em
interpretação extensiva da norma, como seria o caso ante a falta de previsão normativa.
Demais disso, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao
delimitar os contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre a presente contenda definiu, em seu item 5
(gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas
atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
E a jurisprudência desta C. Turma, como se denota do recente julgado 9303-
011.184, de 20/01/2021, tendo como redator designado o eminente Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, vem se consolidando nessa toada. Veja-se a ementa, no ponto, do referido aresto:
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes para transferência de produtos acabados. Não se trata de
insumo do processo produtivo e nem de operação de venda.
Portanto, escorreita a glosa, vez tratar-se de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente. Em consequência, é de ser provido o especial fazendário nesse
tópico para restabelecer a glosa.

RECURSO DO CONTRIBUINTE
O Despacho em agravo admitiu o processamento do especial do contribuinte
apenas com arrimo no paragonado de no 2202-006.155, afastando o paradigma referente ao
acórdão 1301-004.548.
Fl. 6591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906657/2014-23

Com a devida vênia, discordo, pois entendo que o recurso, assim como assentado
no despacho de admissibilidade vestibular, não pode ser conhecido por ausência de similitude
fática.
O recorrido, à unanimidade, não conheceu do que chama o contribuinte de laudo
pericial acostado aos autos, unilateralmente, apenas no recurso voluntário. Assentou que aquele
“foi juntado apenas em 07.04.2017, depois de quase 03 (três) anos após a sua intimação para
apresentar a descrição de seu processo produtivo/comercial”. E concluiu:
Ou seja, a Recorrente teve diversas oportunidades e tempo suficiente para produzir suas
provas e não o fez. Não pode, agora, em sede recursal produzir provas, sob pena de
infringir os ditames previstos no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72.
Não bastasse isso, afastasse a aplicação do princípio da verdade material, posto que
referido princípio não se presta à suprir deficiências probatórias ocasionadas pela
própria Recorrente que deixou que atender as intimações.
Nestes termos, deixo de considerar os documentos trazidos pela Recorrente em sede
Recursal.
Versando os autos de pedido de ressarcimento/compensação, cediço que o ônus de
provar a liquidez, certeza e legalidade dos créditos pugnados é todo do contribuinte. Tratando-se
de valor expressivo, foi dado ao pedido do contribuinte tratamento manual, o que acarretou em
procedimento fiscalizatório prévio junto ao peticionante. A informação fiscal (fls. 731/769)
exarada ao final dos trabalhos, datada de 22/12/2015, já assentara o seguinte (fl. 740):
Assim, antes de glosar o item, foi solicitado ao contribuinte que informasse onde
efetivamente foi utilizado cada um dos itens, melhor forma de realmente
identificar se o bem foi ou não utilizado no processo produtivo da empresa.
O contribuinte, porém, não preencheu a coluna “(I) Linha de Produção de”, onde se
pretendia que fosse informado “o tipo de produto produzido onde foi utilizado aquele
bem ou serviço”. Assim, a informação mais fundamental da questão não foi fornecida:
onde efetivamente foi consumido aquele bem ou serviço; para produzir o quê?
Foi dada a oportunidade de esclarecer de uma vez por todas quaisquer dúvidas e,
inclusive, se fosse o caso, permitir verificação no local de produção do efetivo consumo
daquele insumo no local. Porém, não tendo fornecido a informação, a contribuinte
parece não pretender esclarecer como são utilizados os bens que alega serem
consumidos na produção e, assim, serem merecedores de créditos de PIS e
COFINS.
No item 2 da Intimação SEORT no 1070/2015, já havia sido solicitado à empresa
informação sobre o processo produtivo e os insumos utilizados. Agora veja-se o que arguiu a
empresa (fl. 6122) em sede de recurso voluntário, datado de 06/04/2017, acerca da juntada do
Laudo:
Fl. 6592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906657/2014-23

Ou seja, a empresa fez um pedido em 03/01/2014, cujo ônus da prova era seu, foi
intimada a demonstrar seu processo produtivo no curso do procedimento fiscal, em 2015, e
somente agora, mais de 3 anos após seu pedido é que apresenta o que chama de Laudo. E, repiso,
esse laudo foi apresentado sponte propria, e não de modo a contestar a decisão da DRJ.
O paradigma aceito em agravo (que versava sobre lide acerca de ITR), de sua
feita, admitiu a juntada de novas provas no recurso porque se destinavam a contrapor razões
suscitadas na decisão de julgamento administrativo de primeira instância, conforme autorizado
na alínea “c” do § 4° do art. 16 do PAF. Transcrevo excerto da ementa do referido paradigma (no
2202-006.155):
O documento novo. colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando
se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para
infirmar as razões novas delineadas pela DRJ. sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.° do art. 16 do
Decreto n.° 70.235, não se cogitando de preclusão.
E o despacho de admissibilidade que incialmente que negou seguimento ao
especial do contribuinte (fls .6483/6494), já havia bem apreendido a questão ao registrar:
É noção comezinha, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da
mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
entendimento conflitante para as mesmas regras de direito aplicadas a espécies
semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica posta em
debate. Não bastasse contemplarem circunstâncias fáticas distintas, os arestos
paragonados interpretaram dispositivos distintos.
Ou seja, não tenho dúvida que estamos tratando de situações fáticas distintas.
Dessa forma, afastada a similitude fática, não conheço do recurso especial de divergência
interposto pelo contribuinte.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte. De outra
banda, conheço do especial fazendário e dou-lhe parcial provimento para restabelecer a glosa de
fretes de produtos acabados.
Fl. 6593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.408 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.906657/2014-23

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 6594
DF CARF MF
Documento nato-digital